Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018. Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/df. Suspensão. Tema repetitivo 1.169. Distinguishing. meros cálculos. Recurso Provido.
I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Açao Coletiva Num. 0702195-95.2017.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF - , determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ

II. Questão em discussão
2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado.
4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ - Tema 1.169; 0730772-93.2024.8.07.0000 – ac. 1934974 - 7a Turma Cível – Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA - DJE : 30/10/2024; 07352132020248070000 - AC. 1933727 - 6a Turma Cível – Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA - DJE : 23/10/2024.